Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, §1o, DO CÓDIGO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PARA VARA CRIMINAL. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÕES ÍNTIMAS OCASIONAIS E ESPORÁDICAS. “FICANTES”. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/2006. CONEXÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5o, I, II e III, da Lei 11.340/06, a fixação da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher exige que a violência de gênero seja praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou, ainda, em contexto de relação íntima de afeto.

2. No caso, demonstrado, de plano, que os supostos atos de violência sexual teriam ocorrido em encontros esporádicos, ocorridos uma ou duas vezes, após aproximação por conversas mantidas em redes sociais ou mesmo encontros casuais, o contexto não caracteriza relação íntima de afeto, no que inaplicável as disposições da Lei 11.340/06.

3. O afeto íntimo, previsto no art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, há de ser equiparável, por interpretação analógica, às demais hipóteses previstas no mesmo dispositivo, não se mostrando razoável equivaler meros encontros fortuitos, motivados por pura diversão, com relações baseadas no afeto e desenvolvidas no ambiente doméstico ou familiar, marcadas pelo comprometimento e cooperação mútua, tanto moral quanto material.

4. A finalidade social da Lei 11.340/06, intitulada Lei Maria da Penha, é conferir proteção a mulheres historicamente subjugadas em relacionamentos opressivos, nas quais os parceiros, por uma visão distorcida das relações de gênero, acreditam ter algum poder sobre elas, não se aplicando, portanto, aos relacionamentos fugazes da vida moderna, como os chamados “ficantes”.

5. Não há conexão probatória (art. 76, III, do CPP) se as vítimas e o contexto fático das imputações são diversos (Precedentes do Tribunal).

6. A circunstância de os supostos crimes terem sido cometidos pelo mesmo autor e no mesmo local, sua residência, não caracterizam cenário de conexão probatória, se a denúncia recebida descreve que as condutas foram praticadas em datas distintas e espaçadas no tempo, não havendo nem testemunhas comuns nem notícia de qualquer relacionamento prévio entre as vítimas, que sequer se conheciam ao tempo dos fatos.

7. Recurso conhecido e improvido.